Tribunal: TJMT
Processo: 1016837-80.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016837-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), EDIVALDO CELESTE DA SILVA - CPF: 700.906.001-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PELA FALTA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do acidente automobilístico. 2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016837-80.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Proc. nº 1016837-80.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por EDIVALDO CELESTE DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 4725,00
a título de indenização de seguro obrigatório, bem como
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (cf. ID 85427950).

A apelante sustenta que não houve demonstração satisfatória da efetiva ocorrência do sinistro, porque o autor/apelado não juntou cópia do boletim de ocorrência e não há nos autos documento médico relacionado ao dia do acidente, inexistindo prova do nexo causal entre o evento danoso e os danos sofridos pelo apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ante a ausência de boletim de ocorrência (cf. ID nº 85427952).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 85427957, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que seja a Seguradora/apelante condenada ao pagamento de multa por litigância de má fé em razão do caráter protelatório da presente interposição e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente automobilístico no qual se envolveu em 05/03/2016.

O art. 5º da Lei nº 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Os documentos comprobatórios do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo segurado são o “Boletim de Atendimento Medico”, fornecido pelo Hospital e Pronto de Socorro Municipal de Cuiabá (cf. Id.

85426611) e o laudo pericial (cf. Id. 85426634), ambos aptos e suficientes à comprovar a ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

O Boletim de Ocorrência, confeccionado pela autoridade policial, não é documento indispensável à prova do acidente de trânsito, sendo admitida tal comprovação por outros documentos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR - LAUDO PERICIAL – CONCORDÂNCIA ANTERIOR – PRETENSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo.

Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. (...). (Segunda Câmara Cível – Apelação Cível nº 7.706/2017 – Relª.

Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 22/03/2017 - DJE 29/03/2017) [...]”. (Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 118.370/2017 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 12/12/2017 - DJE 15/12/2017)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DISPENSABILIDADE - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – OUTROS MEIOS DE PROVA – ADMISSIBILIDADE – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovação do nexo causal. (...). (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Apelação nº 69546/2015 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2015 – DJE do dia 06/07/2015)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – (...) – RECURSO DESPROVIDO. O nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano sofrido está satisfatoriamente demonstrado pela juntada da Certidão de Ocorrência, dando conta do acidente automobilístico sofrido pela vítima e demais prontuários de atendimento médico, bem assim o laudo de perícia apresentada pela vítima, havendo comprovação satisfatória de invalidez parcial, devida a indenização securitária” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 113512/2012 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – Julgado em 05/11/2013 - DJE 12/11/2013).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESCABIMENTO – CERTIDÃO DE ÓBITO E CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO – DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA - NEXO CAUSAL COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrada por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (óbito) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT aos autores, não devendo prosperar a alegação de não comprovação do nexo causal” (TJMT – 2ª Câmara Cível – RAC 67355/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 03/12/2014 - DJE do dia 10/12/2014).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários para R$ 1.700,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021